Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VALIDADE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela Defesa contra decisão que determinou a conversão definitiva da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado em pena privativa de liberdade, sob fundamento de descumprimento das condições impostas. A decisão foi precedida de audiência admonitória e de expedição de mandado de prisão, realizados após tentativa frustrada de intimação pessoal, com substituição por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na intimação do sentenciado para audiência admonitória e ciência da conversão da pena; (ii) determinar se os atos processuais subsequentes devem ser anulados em razão da ausência de intimação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige, como condição de validade, a prévia e pessoal intimação do sentenciado, nos termos do devido processo legal.
4. A intimação por edital é medida excepcional e somente é válida quando esgotados os meios razoáveis de localização do sentenciado, o que não foi adequadamente demonstrado nos autos.
5. Constatou-se vício insanável na intimação, pois o edital foi expedido em nome de homônimo, e não do agravante, tornando a cientificação ineficaz.
6. A ausência de intimação válida compromete todos os atos subsequentes, incluindo a audiência admonitória, a ordem de prisão e a decisão de conversão da pena, os quais foram praticados sem a participação do sentenciado, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
7. É indispensável a correção dos dados cadastrais do apenado, com o propósito de evitar engano com homônimo e assegurar regularidade dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia intimação pessoal válida do sentenciado, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.
2. A expedição de edital com nome incorreto do apenado configura vício insanável de intimação, que acarreta a nulidade da audiência admonitória, da ordem de prisão e da decisão de reconversão da pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564, III, “e”.